Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS RODRIGUEZ e WALTER WAGNER RODRIGUEZ DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos 0705117-07.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de antecipação de tutela, proposta por LUIZ CARLOS RODRIGUEZ e WALTER WAGNER RODRIGUEZ DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alegam que são, respectivamente, presidente e vice-presidente da COOPERCOUSIN – COOPERATIVA AGRÍCOLA PRIMAVERA, autuada pelo fisco em 2014, auto de infração n.o 14.615/2014, causa da certidão de dívida ativa n.o 50168936828. O auto de infração teve como causa o não recolhimento de ICMS referente à operação de saída ou prestação de serviços não escriturada em livros próprios, período entre 02/2013 a 04/2014, além de se sujeitar a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória. Alegam que o processo administrativo que sucedeu a autuação é eivado de nulidade: prescrição da pretensão tributária e nulidade da intimação por edital da cooperativa do processo administrativo. Em caráter liminar, pedem a suspensão dos efeitos do auto de infração em relação aos autores, da exigibilidade do crédito tributário e, ainda, que seja determinada a retirada de restrições legais. É o relato. Decido. A tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou urgência. Ao que se depreende do termo de início de fiscalização, ID 69198278, a pessoa jurídica COOPERCOUSIN COOPERATIVA AGRÍCOLA PRIMAVERA, foi alvo de fiscalização tributária, a qual resultou no auto de infração n.o 14.615/2014 (mesmo ID, página 04), porque não recolheu o ICMS referente a operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios no período compreendido entre fevereiro de 2.013 a abril de 2.014, além de, no mesmo período, não ter cumprido obrigação tributária acessória. A autuação foi consumada em agosto de 2.014. De acordo com a justificativa para ciência do auto de infração no 14.615/2014, via edital, os agentes de fiscalização não tiveram êxito na localização dos representantes, cooperados e sócios da autuada. A alegada nulidade da intimação por edital, ao menos neste momento, não se justifica, tendo em vista a presunção de veracidade (realidade dos fatos) e legitimidade (conformidade com o direito) dos atos administrativos que decorrem do poder de polícia da administração pública. Ao menos neste momento processual, não há como apurar a alegada ausência de diligência dos agentes de fiscalização em relação à tentativa de localizar a autuada. O sujeito passivo foi notificado e o prazo de impugnação transcorreu em 11/11/2014, com a constituição definitiva do crédito tributário. A alegação de nulidade da intimação por edital fundada em falta de diligência dos agentes de fiscalização, depende de dilação probatória. Caberá ao interessado, no caso a pessoa jurídica autuada, tal demonstração. No caso, os autores pretendem, em nome próprio, defender direito alheio. Apenas a autuada tem legitimidade para questionar eventual e não demonstrada nulidade da intimação por edital. Ademais, os autores, de forma indevida, estão a discutir questão que já foi debatida nos autos do processo n.o 2015.01.1.106948-9, que tramitou pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (não juntaram a sentença). Na cópia da decisão interlocutória juntada, relativa àqueles autos, em que foi indeferida a tutela de urgência, os supostos vícios formais no procedimento administrativo de fiscalização foram alegados pela pessoa jurídica, única legitimada para tanto. Os autores, de forma inapropriada e sem qualquer legitimidade, em nome próprio, pretendem rediscutir matéria que já foi analisada e decidida por outro juízo. Se a relação jurídica já foi apreciada, impossível nova análise, ainda que os autores o façam na condição de pessoas. A estratégia equivocada é apenas um meio para contornar decisão judicial sobre a autuação. Em relação à alegação de prescrição, há várias questões a serem consideradas. Em primeiro lugar, não há dúvida de que a constituição definitiva do crédito tributário é condição de procedibilidade para a instauração de ação penal para apuração de crime contra a ordem tributária. Aliás, é o teor da Súmula Vinculante n.o 24 do STF, segundo o qual não se tipifica o crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. No caso, o lançamento definitivo do tributo ocorreu em novembro de 2.014 e a ação penal foi proposta posteriormente. No mais, a responsabilidade penal não se confunde com a responsabilidade administrativa tributária. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime tributário não se vincula à eventual prescrição administrativa para exigibilidade do crédito tributário. Em primeiro lugar, a ação penal foi direcionada às pessoas naturais que, no comando da cooperativa, teriam, em tese, praticado crimes tributários. Tal responsabilidade penal dos dirigentes da cooperativa é autônoma em relação à responsabilidade administrativa da pessoa jurídica autuada em relação ao crédito tributário. Segundo, não há qualquer motivo para anulação ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O crédito tributário já foi objeto de análise em processo judicial na 3a Vara da Fazenda Pública e não há notícia de que tenha sido anulado. Ademais, nenhuma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151 do CTN, se aplicam ao caso. O precedente citado pelos autores é absolutamente inapropriado para a hipótese, pois, ainda que houvesse eventual prescrição (o que depende de prova – pois é essencial verificar se houve alguma causa interruptiva ou suspensiva do crédito tributário durante este período, o que pressupõe a oitiva da ré e a análise de documentos, em especial o que restou decidido na ação proposta pela pessoa jurídica) em relação à pessoa jurídica, no que se refere à exigibilidade do tributo, tal fato não afeta o ilícito penal que supostamente teria sido praticado pelos autores, como gestores da cooperativa, em razão da autonomia e independência destas responsabilidades. Os autores pretendem vincular eventual prescrição administrativa relativa à exigibilidade do crédito tributário em relação à pessoa jurídica com a ação penal promovida contra os mesmos, na condição de pessoas físicas e dirigentes. Aliás, se houvesse tal dependência entre estes fatos, os autores poderiam questioná-la no juízo criminal, local adequado para tal discussão. Não há sentido lógico jurídico em pretender discutir eventual prescrição que diz respeito à pessoa jurídica, para repercutir no processo crime, quando tal tese deve ser direcionada ao juízo criminal competente. Por todos estes motivos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de evidenciar minimamente probabilidade para a pretensão dos autores. Aliás, a legitimidade dos mesmos é questionável no caso para tais discussões, em especial porque estas matérias já foram objeto de discussão pela pessoa jurídica legitimada perante a 3a Vara da Fazenda Pública. INDEFIRO, na totalidade, a tutela provisória de urgência requerida. Irresignados, alegam os agravantes que possuem legitimidade para figurarem no polo ativo da demanda, uma vez que, na posição de presidente e vice-presidente da Coopercousin Cooperativa, foram incluídos em ação penal por suposta prática de crime tributário. Assim, entendem que como foram responsabilizados pelo crédito tributário, deve ser garantido o exercício do direito de defesa. Na sequência, tecem considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca da prescrição do crédito tributário, de modo que, no caso dos autos, deve ser reconhecido o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da execução fiscal, uma vez que o apontado crédito tributário foi definitivamente constituído 11.11.2014, com o reconhecimento da revelia da pessoa jurídica. Em seguida, aduzem que a intimação por edital é nula e consequente de todo procedimento administrativo, visto que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização dos agravantes. Acrescentam que, ao contrário do que entendeu o julgador de origem, resta demonstrada a nulidade da intimação, “haja vista a demonstração na primeira instância de que os fiscais do agravado notificaram a pessoa jurídica dos agravantes no endereço SBN, Q 02, Bl A, Edifício Vale do Rio Doce, Brasília – DF, enquanto a intimação para a impugnação ao auto de infração não ocorreu neste endereço, nem mesmo face a suposta não localização dos recorrentes na cidade satélite de Brazlândia/DF.” Argumentam que o objeto da presente demanda é diverso do que foi tratado nos autos da ação 2015.01.1.106948-9, que tramitou na 3a Vara de Fazenda Pública do DF, não havendo que se falar em prevenção ou incidência de coisa julgada. Apontam, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal pelo qual se entende que a decisão que anule ou suspenda o crédito tributário, repercute na ação penal, ensejando na sua suspensão. Ao final, sustentam que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, razão pela qual pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, suspendendo-se os efeitos do auto de infração 14.615/2014 e da ação penal 0719166-07.2020.8.07.0001. Preparo recolhido (ID. 18578765 e 18578766). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a probabilidade do direito para o deferimento da tutela invocada, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Outrossim, além da probabilidade do direito alegado, há de haver a demonstração, ainda que mínima, do grave dano decorrente da demora natural do curso processual, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MATRIZ E FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL. RESP no 1.355.812/RS (Tema 614). STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE DIVERSA. MULTA. CABIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269950, 07124393520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, observo que o feito de origem ainda se encontra em fase inaugural, de modo que as questões trazidas pelo agravante, especialmente no que tange à nulidade da intimação por edital e do procedimento administrativo demandam a instrução do feito e da oportunização do contraditório, de modo que, sem um lastro probatório mínimo, não se revela possível que a concessão da tutela vindicada se ampare somente nas alegações da agravante. Além do mais, compreendo que, conforme consignado pelo magistrado de origem, alguns dos pontos levantados pelos agravantes devem necessariamente ser confrontados em relação ao que restou decidido nos autos do processo 2015.01.1.106948-9. Nesse cenário, verifica-se que melhor sorte também não assiste aos agravantes no que se refere à alegada prescrição do crédito tributário, uma vez que, ao menos nessa análise superficial dos autos, se conclui que o crédito tributário foi regularmente constituído em 11.11.2014, e a ação penal foi proposta logo em seguida. Nesse tocante, vale registrar, como já advertido pelo julgador a quo, que a prescrição penal do crime imputado aos agravantes não se confunde com a prescrição para que o Fisco exija o crédito tributário. Assim, ainda que se possa considerar que o prazo para a cobrança do tributo devido tenha se esgotado para o Fisco, tal circunstância, por si só, não é capaz de repercutir na seara penal, haja vista que a condicionante estabelecida pela Súmula Vinculante 24 do STF já foi observada (Nesse sentido, confira-se o Info. 576/STJ). Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, os agravante não se desincumbiram de comprová-los concretamente. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se o agravado para os fins previstos em lei Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator